Tribunal: TCU
Processo: 040.721/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre eventuais irregularidades na aquisição de cestas básicas de alimentos para atender as necessidades da Coordenação Regional Médio Purus, Coordenações Técnicas Locais jurisdicionadas e Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental Madeira-Purus e órgão participante, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação oferecida pela então Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 3/2021 para Registro de Preços, para a aquisição de cestas básicas de alimentos e farinha de mandioca, a fim de atender às necessidades da Coordenação Regional Médio Purus (CR-MPur), das Coordenações Técnicas Locais (CTL) jurisdicionadas, da Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental Madeira-Purus (CFPE-MP) e da Coordenação Regional de Manaus (CR-MAO); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Francisco Geraldo Paulino (CPF XXX.714.482-XX), Ithana Grasciela Macêdo Barbosa (CPF XXX.275.595-XX), Edinaldo Correia Gomes Madeira (CPF XXX.598.427-XX) e Francisco de Souza Castro (CPF XXX.980.197-XX), sem aplicar-lhes multa, estendendo a decisão à Sra. Linete Ruiz Ferreira, nos termos do art. 161 do Regimento Interno/TCU; 9.2. notificar sobre este acórdão a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a Coordenação Regional Médio Purus e os responsáveis; 9.3. arquivar os presentes autos.